Tribunal: TJSP
Processo: 1031122-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031122-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente.

Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de 14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003. Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no 35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso. Não comprovação de pagamento do reajuste. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031122-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS DE
CAMPOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053 -Voto no 16.614
2
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053
Apelante: CARLOS DE CAMPOS
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.614
Ementa:
Aposentado da antiga Fepasa. Complementação de
Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de
14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no
35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96.
Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana
e se aplica ao presente caso. Não comprovação de
pagamento
do
reajuste.
Ação
ora
julgada
parcialmente procedente. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 359/364, cujo relatório é adotado, julgou
extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, em relação à
pretensão de reajuste de complementação de aposentadoria com a aplicação dos
índices de IPC de março e abril de 1990, respectivamente, de 84,32% e de
44,80%, bem como julgou prescrita a ação em relação à pretensão de receber o
reajuste salarial de 14% concedido por meio do Dissídio Coletivo TST DC
92590/2003.
O autor apela com vistas à inversão do julgado quanto à
pretensão de receber reajuste salarial de 14%. Argumenta com a inexistência de
prescrição do fundo do direito e com a aplicação da Súmula no 85 do C. STJ. No
mais, sustenta o direito ao recebimento do reajuste de 14% por força de decisão
judicial proferida no Dissídio Coletivo DC no 92590/2003-000-00-00, que teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053 -Voto no 16.614
3
trâmite perante o TST, transitada em julgado (fls. 368/383).
O recurso foi processado e respondido (fls. 387/391).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que merece
provimento.
A controvérsia limita-se à pretensão de aposentado da antiga
Fepasa receber o reajuste salarial de 14% concedido por meio do Dissídio
Coletivo TST DC 92590/2003.
Primeiramente, anote-se que a prescrição resolve-se nos
termos da Súmula de no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe
observar-se tão somente a prescrição das prestações anteriores a cinco anos,
contados da propositura da ação.
A paridade entre proventos de inativos com vencimentos
percebidos pelos ferroviários em atividade está prevista nos artigos 192 e 193 do
Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto no 35.530/59).
No parágrafo 2o do artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/96,
determina-se expressamente que os benefícios das complementações de
aposentadorias dos ferroviários e pensões de seus beneficiários serão fixados
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho a fim de manter a
equiparação entre ativos e inativos.
E o Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003, mencionado pelo
autor, abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica ao presente caso (fl. 25).
Ademais, cabia à FESP comprovar que fez o pagamento desse
reajuste, mas ela nada demonstrou em relação a esse dissídio.
Logo, a pretensão do autor está amparada na Lei Estadual no
9.343/96, no Decreto Estadual no 35.530/59 e na previsão constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053 -Voto no 16.614
4
paridade entre ativos e inativos.
Nesse sentido são os julgados ementados a seguir:
PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA -
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DO
REAJUSTE
SALARIA DE 14% RELATIVO AO DISSÍDIO COLETIVO DE
TRABALHO TST-DC-92590/2003, A PARTIR DE MAIO DE
2003 - Admissibilidade - Dissídio Coletivo que abrangeu o
Sindicato da Estrada de Ferro Sorocabana - Sentença de
procedência
da
ação
mantida

Precedentes
-
Desprovimento do recurso da Fesp e reexame necessário,
acolhendo o inconformismo da autora para manutenção da
procedência por outro fundamento. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária no
1018663-25.2017.8.26.0053; Relatora: Desa. Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019).
Aposentado e pensionistas de ex-servidores da extinta
FEPASA - Pretensão de recebimento do reajuste salarial de
14% relativo ao dissídio coletivo de trabalho TST-DC-
92590/2003, a partir de maio de 2003 - Admissibilidade -
Dissídio Coletivo que abrangeu os Sindicatos das Estradas
de Ferro Sorocabana e Araraquarense - Sentença de
improcedência da ação - Incidência, no caso, da Súmula
85/STJ - Provimento do recurso dos autores, para o decreto
de
procedência
parcial
da
ação,
consoante
especificado. (TJSP;
Apelação
Cível
no
1042675-69.2018.8.26.0053;
Relator:
Des. Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053 -Voto no 16.614
5
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019).
APELAÇÃO - Ação de revisão de pensão por morte -
Pensionista de servidor da extinta FEPASA - Prescrição do
próprio fundo de direito - Afastamento - Relação de trato
sucessivo - Inteligência da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça - Reajuste de 14% nos termos do
Dissídio Coletivo TST - DC - 92590/2003 - Possibilidade -
Autora que demonstrou a vinculação do instituidor da
pensão ao Sindicato da Estrada de Ferro Sorocabana que
integra o dissídio - Inobservância do índice pela Fazenda do
Estado - Pagamento de honorários contratuais a título de
perdas e danos - Inadmissibilidade - Contratação de
advogado para defesa judicial dos interesses da parte que
não enseja, por si só, dano material passível de indenização
- Precedentes - Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
Cível
no
0000593-29.2016.8.26.0047;
Relatora: Desa. Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 10a
Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Assis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2017; Data de
Registro: 27/09/2017).
Assim, o recurso merece provimento a fim de afastar a
prescrição, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo ao pagamento ao autor do reajuste salarial de 14%,
concedido por meio do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, compensando-se
eventuais reajustes concedidos no mesmo período, acrescidos de correção
monetária, desde cada parcela em atraso, e de juros de mora, desde a citação,
respeitada a prescrição quinquenal.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031122-88.2019.8.26.0053 -Voto no 16.614
6
critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do
STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema no
810 do STF), relativamente aos juros e correção monetária.
Diante do provimento do recurso e da parcial procedência da
ação, condeno o autor e a FESP ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da parte contrária a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos
do artigo 85, §3 e §4o, inciso II, CPC/2015, acrescidos da majoração prevista no
§11 do mesmo artigo.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator